Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700246-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31791390), interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida na Execução Fiscal n. 0042058-07.2014.8.07.0018, que determinou o arquivamento provisório do processo, nos seguintes termos: “O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional.” O agravante foi intimado a dizer se possui interesse no prosseguimento do feito, nos termos do despacho ID 35408323. É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022 15:20:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador